Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702395-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. T. F. N. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANY ALCANTARA TATAGIBA, DANIEL VICENTE FERREIRA NAVES AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por V. T. F. N. contra decisão (ID 112529352) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0700532-89.2022.8.07.0001) ajuizada em desfavor de Centro de Educacional D’Paula Eireli - ME, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência consistente na matrícula imediata no estabelecimento da citada instituição de ensino, a fim de realizar exames e, se aprovado, emitir certificado de conclusão do ensino médio para matrícula no curso superior para o qual foi aprovado. Em suas razões recursais (ID 27518121), narra que logrou aprovação no vestibular para o curso de direito no UniCeub e que pretende ingressar em curso supletivo para acelerar os estudos e concluir o ensino médio, a fim de cursar a faculdade de direito apresentando o respectivo certificado de conclusão. Diz que, mesmo não possuindo 18 (dezoito) anos completos, possui ampla maturidade, conhecimento e discernimento para cursar o supletivo intentado, pois foi aprovado no vestibular em questão, e que sua capacidade emocional e intelectual além da idade pode ser comprovada por laudo psicológico que acompanha os autos. Ressalta que, a despeito do julgamento recente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Tema 13 deste TJDFT, ainda não houve o trânsito em julgado, sendo plenamente possível a apreciação do pedido de tutela liminar, conforme o disposto no art. 982, §2o, do CPC. Sustenta existir jurisprudência do TJDFT no sentido de deferir a medida ora intentada em casos análogos, à luz do disposto no art. 38, §1o, II, da Lei 9.394/96, o qual impõe ao aluno idade mínima de 18 anos para submissão ao exame do curso supletivo de conclusão do ensino médio, e no art. 208, V, da CF, que garante o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade do estudante Argumenta que o comando inserto no art. 208, V, da CF assegura aos cidadãos o acesso ao ensino de nível superior mediante o atendimento de um único e exclusivo requisito: a capacidade intelectual, sem mencionar limites de idade ou tempo de matrícula em curso para jovens e adultos. Pondera que a imposição de requisito etário mínimo previsto na Lei de Diretrizes da Educação deve receber interpretação conforme a Constituição Federal, observada a superioridade hierárquica do regramento constitucional Esclarece que o semestre letivo do curso de direito terá início no dia 21/2/2021 e que se não apresentar declaração de conclusão do ensino médio não logrará efetuar sua matrícula no citado curso superior. Afirma que o perigo da demora está evidenciado pelo exíguo tempo para conclusão do 3o ano, antes do início do semestre letivo na instituição de ensino superior. Assevera que a jurisprudência tem-se firmado no sentido de permitir a conclusão do ensino médio por meio de exame supletivo antes do transcurso dos três anos previstos para o ensino regular quando o interessado já possui dezessete anos completos e já finalizou o segundo ano do ensino médio. Ao final, requer a concessão de tutela recursal antecipada para “autorizar a matricula do Autor no 3o Segmento, Educação de Jovens e Adultos à distância no CEDEP”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 32211733 e 32211734). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no sentido de que o ora agravado proceda à matrícula requerida no exame supletivo para conclusão do ensino médio, possibilitando a realização de todos os exames necessários à conclusão do ensino médio, com a subsequente emissão de certificado, se aprovado. Na hipótese, esta Relatoria sempre se posicionou no sentido de que não se revelava razoável interpretar de forma literal e isolada a norma constante do art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96[1], a qual preconiza que os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, devem ser realizados para os maiores de 18 (dezoito) anos, desconsiderando eventuais circunstâncias fáticas nos casos concretos que incitem, excepcionalmente, a atenuação da referida exigência pautada tão somente no critério etário. Salientava-se que os incisos V e VII do artigo 4o da Lei n. 9.394/96[2] garantem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um e a oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidades. No sentir desta Relatoria, a adoção isolada do critério etário, parâmetro que deveria ser avaliado caso a caso, contraria o próprio espírito da lei, que pretende assegurar o desenvolvimento e o progresso intelectual de forma ampla, revelando-se desarrazoado obstar a inscrição em curso supletivo tão somente em razão de tal parâmetro. Ressaltava-se, ainda, que, à luz do comando exarado no art. 208, V, da Constituição Federal[3], constitui dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um, ou seja, o critério capacitário possui guarida constitucional e, por consectário, não deve ser desprezado diante da aplicação isolada de critério baseado em idade. Por fim, concluía-se estar verificada a probabilidade do direito do recorrente que demonstrasse aprovação em vestibular para ingressar em curso superior, ainda que não tivesse atingido a maioridade ou finalizado o ensino médio, pois esta situação indicava sua capacidade intelectual e viabilizava tecnicamente a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. Acerca do tema ora em análise, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT admitiu o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), sob relatoria do e. Desembargador Teófilo Caetano. Tal incidente implicou a suspensão dos processos pendentes de julgamento que tramitam sob a jurisdição do TJDFT, nos termos do art. 982, I, do CPC[4], conforme decisão de 25/6/2019, sem que a aludida determinação de suspensão obstasse a análise de eventual tutela de urgência pleiteada, consoante entendimento do § 2o do referido dispositivo. Não obstante, em 26/04/2021, a questão foi julgada pela Câmara de Uniformização deste e. TJDFT, segundo a Certidão de Julgamento de ID 25321201 do processo n. 0005057-03.2018.8.07.0000, nos seguintes termos: Julgado o incidente, fixou-se por maioria a seguinte tese, de acordo com o voto do eminente Relator. Em complementação, a Câmara decidiu pela desnecessidade de modulação dos efeitos da tese fixada, por maioria, nos termos do voto do Relator. Tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Firmado o referido entendimento, impõe-se sua aplicação ao caso em apreço por força do art. 985, I, do CPC[5] que, ao dispor sobre o incidente, determina que a tese jurídica deverá ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal. Não se olvida que o acórdão em que fixada a aludida tese ainda não foi publicado e poderá ser atacado mediante a interposição de Recurso Extraordinário ou Especial, os quais, nos termos do § 1o do art. 987 do CPC[6], possuem efeito suspensivo, de forma que a orientação firmada no julgamento de mérito do incidente não guarda, ainda, efeito vinculante. Contudo, a fim de manter a jurisprudência coesa, curvo-me à conclusão desta e. Corte de Justiça e prestigio a tese firmada no IRDR n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000) até a prolação de nova decisão com força obrigatória, ressalvando, contudo, o meu entendimento acima expendido. Assim, da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Cumpre destacar que os requisitos para concessão da tutela de urgência são cumulativos, devendo estar presentes tanto a probabilidade do direito, como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, a ausência de requisito essencial (art. 300, CPC), no caso a evidente probabilidade do direito da agravante, impede a concessão do pedido de tutela de urgência recursal. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Determino a suspensão do feito até julgamento definitivo do IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (IRDR 13), na forma do art. 982, I, § 5o, do CPC[7], a fim de que então haja o julgamento do mérito do agravo de instrumento com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer, em atenção ao art. 178, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...) II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. [2] Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; (...) VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; [3] Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; [4] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; [5] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; [6] Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. [7] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) § 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.